Tribunal: STF
Processo: Rcl 66408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Espírito Santo, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0017737-61.2016.8.08.000.



    Consta da petição inicial o seguinte relato fático da controvérsia:



    “Trata-se, na origem, de processo de conhecimento em que o Estado foi condenado ao pagamento de R$ 3,5 milhões, acrescidos de juros e correções legais pela desapropriação de imóvel de propriedade dos expropriados. O processo transitou em julgado, sem que houvesse fixação de juros compensatórios.



    Na fase executiva, apesar do silêncio da sentença executada, os expropriados apresentaram cálculos com juros moratórios e compensatórios acumulados. 



    Opostos embargos à execução, a sentença os acolheu parcialmente para determinar a exclusão dos juros moratórios. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, todavia, deu provimento à apelação para, não só admitir a condenação em juros compensatórios acumuladamente com os moratórios, como também para determinar que houvesse o imediato pagamento da quantia em dinheiro, sem observância do rito dos precatórios. Esse acórdão transitou em julgado e foi objeto da ação rescisória que ora será objeto de reclamação. 



    Em maio de 2016, com fundamento no art. 966, V, VII e VIII, do CPC, requereu o ente público a rescisão e a reforma dos seguintes pontos: a) condenação ao pagamento em dinheiro, sem observância do rito dos precatórios; b) condenação em juros moratórios; c) condenação em juros compensatórios. 



    Cumpre chamar a atenção para o fato de que a inclusão de juros compensatórios à condenação importou em acréscimo, à época, de R$ 60.887.199,23 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos) ao valor da indenização, que, com isso, atingiu o estratosférico valor de R$ 118.969.294,14 (cento e dezoito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) (o valor atual ultrapassa R$ 150 milhões).



    Pois bem, o Egrégio 2º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na sessão de julgamento do dia 11 de outubro de 2017, julgou a ação parcialmente procedente, tão somente para determinar a observância do rito dos precatórios bem como para afastar a condenação em juros moratórios, aplicáveis tão somente após o período de graça constitucional quando da formação do precatório. Manteve, todavia, ao arrepio do art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 3.365/41, a condenação do ente público ao pagamento de juros compensatórios. (acórdão fls. 1871 ou e-STJ 1931 até 1890 ou e-STJ 1968)



     O Tribunal Estadual fundamentou sua decisão na inconstitucionalidade do art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 3.365/41. Destacou, portanto, que seriam devidos juros compensatórios independentemente da viabilidade de exploração econômica do imóvel desapropriado, fundamento que contraria flagrantemente o acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADI 2.332. 



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, recurso rejeitado pelo acórdão de fls. 1938 ou e-STJ 2025 até 1943 ou eSTJ 2035.



    O Estado, em seguida, interpôs recurso especial (fls. 2045 ou e-STJ 2147 até 2062v ou e-STJ 2182), que foi inadmitido, em fevereiro de 2020, pela Vice-presidência do TJES (fls. 2145 ou e-STJ 2272 até 2148 ou e-STJ 2278). O recurso subiu ao STJ pela interposição do agravo, às fls. 2151 ou e-STJ 2282 até 2165 ou e-STJ 2310).



    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo, por decisão monocrática, foi conhecido para conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. e-STJ 2418/2428). Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido pela Primeira Turma do STJ, mediante acórdão publicado em junho de 2023 (fls. e-STJ 2487/2496). 



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes (fls. e-STJ 2505/2523), recurso ainda não apreciado pela Corte de Justiça.” (eDOC 1, p. 1-3; grifos no original).



    A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar a aplicação do disposto no art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 3.365/41, ofendeu a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI 2.332, que reconheceu a constitucionalidade de tais dispositivos.



    Desse modo, salienta que apenas serão devidos juros compensatórios quando comprovada a perda da renda sofrida pelo proprietário, em caso de imissão provisória na posse, hipótese não verificada no caso dos autos.



    Assim, requer “a concessão da tutela provisória de urgência, para suspender a tramitação do processo originário, até o pronunciamento definitivo da questão pelo STF, de modo a evitar a formação e o pagamento de precatório estimado em montante milionário, o que representa risco de dano irreparável à sua economia e finanças” (eDOC 1, p. 15).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para que seja cassada a decisão do Egrégio 2º Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (proferida nos autos do processo 0017737- 61.2016.8.08.000), como forma de garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF em controle concentrado (ADI 2332)”. (eDOC 1, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Sobre o tema, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, ao apreciar a medida cautelar, suspendeu a eficácia dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3365/41, que assim dispunham:



    “Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. 



    §1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário 



    §2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.”



    Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual esta Corte reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade, conforme se denota da ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’“ (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019; grifos nossos).



    No tocante a esse ponto, ocorreram intensos debates durante a sessão de julgamento, prevalecendo o posicionamento inaugurado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que a limitação dos juros compensatórios, nos casos em que não comprovada a perda de renda decorrente da desapropriação, não viola a justa indenização prevista no art. 5º, XVI, da Constituição Federal. A esse propósito, cito trecho de um dos seus apartes:



    “Ministro Alexandre, Vossa Excelência me permite uma reflexão respeitosa, que se dirige também ao Ministro Barroso? Eu tenho sustentadas dúvidas, pela minha experiência pessoal como administrador e como integrante de uma Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, durante muitos anos, dúvidas essas que agora foram aprofundadas pela sustentação da eminente Advogada-Geral da União, no sentido da constitucionalidade dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 15-A, impugnados na inicial. Eu ouso pensar, que não há nenhuma incompatibilidade destes parágrafos com aquilo que assenta a Constituição, no art. 5º, XIV, naquilo que respeita à justa indenização. Nós sabemos que existem propriedades que passam, muitas vezes, por várias gerações, absolutamente improdutivas, enormes latifúndios. E há um automatismo, houve, porque, como muito bem disse o eminente Ministro Barroso, esses juros compensatórios não nasceram por força de lei, mas sim por uma criação pretoriana, jurisprudencial. E eles vinham sendo e continuam sendo concedidos automaticamente. A partir da desapropriação, correm juros moratórios e compensatórios. Não vou entrar na questão dos 6%, porque eu acho que o Ministro Barroso resolveu isso com grande razoabilidade. Mas eu pergunto: por que que o desapropriado não haveria de comprovar a renda que perdeu ou que deixou de ganhar em face da desapropriação?



    Diz o § 1º: os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário; § 2º: não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir grau de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Aí vem o art. 3º, disposto no caput desse artigo: aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta - nós conhecemos bem, quando o poder público vai e invade um terreno por qualquer razão legítima, em geral -, bem assim às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença; e § 4º: nas ações referidas no § 3º, não será o poder público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.



    Então, eu realmente penso e até gostaria de suscitar a reflexão do douto Plenário, no sentido de que estes dispositivos impugnados, a meu ver, não confrontam diretamente com a justa indenização prevista na Constituição. Qual o problema de o proprietário vir a juízo e comprovar que houve realmente uma perda pela desapropriação que sofreu? Isso é corriqueiro. O juízo avaliará e o proprietário expropriado poderá comprovar, por todos os meios de prova em Direito admitidos. Então essa é uma dúvida que eu tenho e, salvo engano, Ministro Barroso, Vossa Excelência considerou inconstitucionais estes artigos, salvo o § 3º.”



    No mesmo sentido, confira-se trecho de aparte proferido pelo Min. Alexandre de Moraes, o qual corrobora a necessidade de comprovação da perda da renda para que sejam devidos juros compensatórios: 



    “Não me parece que os §§ 1º, 2º e 4º estejam a macular o direito de propriedade ou a retirar a justeza da indenização. O § 1º do art. 15-A diz: Os juros compensatórios destinam-se apenas - e até aqui é uma repetição - a compensar. A compensar o quê? A perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios, como se ele houvesse vendido para alguém. Não pode o Estado, o poder público, ser um comprador que paga mais. Tem que pagar igual. Tem que pagar, no sentido lato, tem que entrar com a justa indenização.



    Agora, o que compensa a propriedade não é mais os juros compensatórios. A criação pretoriana que abarcava para tentar resolver o grave problema inflacionário, essa criação pretoriana foi superada pela Lei. E a própria Lei, a meu ver, e pedindo vênia ao Ministro Luís Roberto Barroso, é razoável, prevendo que: 



    ‘Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.’



    O poder público não tem como comprovar a renda sofrida pelo proprietário.”



    Na oportunidade, ressaltei que o conceito de propriedade sofreu profunda alteração no século passado, de modo que, pouco a pouco, foi se desvinculando do conteúdo eminentemente civilístico que até então era adotado, para abarcar proteção constitucional não apenas à propriedade privada em sentido estrito, mas a outros valores de índole patrimonial que limitam ou conformam o seu uso. 



    Nesses termos, mencionei que a própria Constituição coloca um dos fatores de limitação: a função social da propriedade. Não pode haver prejuízo, não pode haver uma restrição indevida à utilidade privada do bem, a não ser em caso de indenização, mas também não pode haver locupletamento. Isso decorre do sistema.



    Pois bem.



    No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a condenação do ente público em juros compensatórios, sem que fosse comprovada a perda de renda do proprietário decorrente da imissão prévia na posse, ao fundamento de que são devidos independentemente da capacidade do imóvel de gerar renda. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Ademais, malgrado o requerente alegue também que os juros compensatórios são incabíveis no caso porque os requeridos nunca puderam usufruir economicamente do imóvel, visto que a área estava embargada pela Justiça Federal, no bojo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (n° 200.02.01.021295-0), a jurisprudência firmou-se no sentido de que os juros compensatórios são devidos, independentemente da viabilidade de exploração econômica do imóvel desapropriado.



    Reforça este entendimento a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2332-DF, que suspendeu a eficácia dos parágrafos 1° e 2° do mencionado art. 15-A - que determinam que os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário e que os mesmos não serão devidos quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero -, por aparente ofensa ao princípio da pré via e justa indenização, tendo em conta a jurisprudência do STF no sentido de que os juros compensatórios são devidos, independentemente de o imóvel desapropriado produzir, ou não, renda (Informativo STF n° 240). 



    Isto posto, vislumbro a improcedência da tese do requerente de inaplicabilidade dos juros compensatórios.” (eDOC 22, p. 18).



    Cumpre registrar que, de fato, à época em que proferido o ato reclamado, os referidos dispositivos estavam suspensos por força da decisão liminar na ADI 2.332, a qual foi posteriormente reformada pelo Pleno do STF ao apreciar o mérito da ação direta.



    Nesse ponto, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação. 



    Vejamos.   



    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, Relator Ministro Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado. 



    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes.  



    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:   



    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).   



    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação. 



    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo-paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.   



    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.   



    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.   



    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.   



    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.



    Feitas essas considerações, e levando em conta que a ação ainda não transitou em julgado, entendo que a orientação firmada no julgamento de mérito da ADI 2.332, no sentido de que “São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade” aplica-se ao presente caso. 



    Conforme já demonstrado, no caso dos autos não restou confirmada a perda de renda do então proprietário pela imissão prévia na posse pelo poder público. A alegação de que os requeridos “nunca puderam usufruir economicamente do imóvel, visto que a área estava embargada pela Justiça Federal, no bojo de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal (n° 200.02.01.021295-0)” nem sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, que entendeu ser devida a incidência de juros compensatórios “independentemente de o imóvel desapropriado produzir, ou não, renda”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento de mérito da ADI 2.332.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente